Tribunal: TJES
Processo: 5001626-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001626-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIZETE PASSOS CARDOSO

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES CONSTANTES EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO. EXEQUENTE NÃO DEMONSTROU ABUSO DO DIREITO OU MÁ-FÉ DOS EXECUTADOS. DECISÃO REFORMADA. AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE CONSTRITA. RECURSO PROVIDO.

1
)
Ao deferir a penhora
online
requerida pela pessoa jurídica exequente, ora agravada, para cobrança de dívida de natureza não alimentar, o juízo da execução acabou permitindo que os valores pertencentes aos executados, ora agravantes, que são inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidos em contas bancárias fossem objeto de constrição judicial, em manifesto descumprimento à regra da impenhorabilidade de bens, prevista no art. 833, incisos IV e X, e § 2º, do Código de Processo Civil.

2
)
Se o próprio legislador estabeleceu o quanto considera razoável e suficiente para assegurar uma vida digna ao devedor, não há como relativizar o comando extraído do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, para reduzir o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos protegido pela lei (REsp 1.452.204/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016), nem mesmo com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e na necessidade de satisfazer o crédito do exequente para tornar o processo executivo efetivo.

3
)
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o posicionamento de que a melhor exegese dos incisos IV e X, do art. 833, do Código de Processo Civil, é aquela segundo a qual todos os valores mantidos pelo devedor, mesmo que decorrente de sobra da remuneração, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em papel-moeda, em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificada caso a caso, de acordo com as circunstâncias da hipótese examinada, o que não foi constatado no presente caso.

4)
Como a penhora recaiu diretamente sobre montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos que estava depositado em conta bancária de titularidade da agravante, deve ser reconhecida a natureza impenhorável daquela verba, não se enquadrando o caso na relativização da impenhorabilidade das verbas salarias previstas no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
Marizete Passos Cardoso
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo Marataízes (id 7274033, fls. 32/33) que, nos autos da
ação
de execução
de título extrajudicial

(nº 0000198-64.2019.8.08.0069) proposta por
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo – BANDES
, após a penhora de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, determinou a transferência dos valores bloqueados para conta judicial, rejeitando a tese de impenhorabilidade.

Em suas razões recursais (id 7274028), a agravante sustenta, em síntese, que as quantias objeto de constrição possuem natureza alimentar, razão pela qual são impenhoráveis, nos termos do art. 833 incisos IV e X do CPC, não havendo que se cogitar em “considerável movimentação financeira”, haja vista cuidar-se de quantias módicas.

Pois bem. Conforme explicitado na decisão que atribuiu efeito suspensivo ao presente recurso, o juízo da execução, ao deferir a penhora
online
requerida pela pessoa jurídica exequente, ora agravada, para cobrança de dívida de natureza não alimentar, acabou permitindo que os valores pertencentes à executada mantidos em contas bancárias, que são inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, fossem objeto de constrição judicial, em aparente descumprimento à regra da impenhorabilidade de bens, prevista no art. 833, incisos IV e X, e § 2º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...); IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; (...);

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...).

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

O art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, ao prever a impenhorabilidade dos salários e outras verbas de caráter alimentar, bem como de quantia poupada pelo executado inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, tem por escopo resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora da sua renda ou de sua reserva, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade.

Se o próprio legislador estabeleceu o quanto considera razoável e suficiente para assegurar uma vida digna ao devedor, não há como relativizar o comando extraído do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, para reduzir o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos protegido pela lei (REsp 1.452.204/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016).

Nessa trilha, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o posicionamento de que a melhor exegese dos incisos IV e X, do art. 833, do Código de Processo Civil, é aquela segundo a qual
todos os valores mantidos pelo devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos,
em papel-moeda,
em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis
, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificada caso a caso, de acordo com as circunstâncias da hipótese examinada, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes.
2. (...). (AgInt no REsp n. 1.935.408/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022, STJ).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA OU CONTA-CORRENTE. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a quantia inferior a quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, conta poupança ou em qualquer fundo de investimento decorrente de verbas salariais deve ser acobertada pela proteção legal da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.775.436/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 25/8/2022, STJ).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE ABUSO POR PARTE DOS DEVEDORES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta-corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito, como ocorreu na espécie.
2. (...). (AgInt no REsp n. 1.992.703/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022, STJ).

De fato, como o posicionamento sedimentado do Tribunal da Cidadania é no sentido que a garantia da impenhorabilidade abrange tanto os valores depositados em conta-corrente quanto em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não há como manter a penhora das quantias de R$ 126,71 (cento e vinte e seis reais e setenta e um centavos) e R$ 443,30 (quatrocentos e quarenta e três reais e trinta centavos) existente nas contas bancárias da executada, especialmente por não ter sido sequer arguida, quanto mais demonstrada, a má-fé, o abuso de direito ou a fraude, da recorrente na movimentação de suas finanças.

Desse modo, entendo pela impossibilidade de a agravante suportar a penhora sobre os valores depositados em sua conta bancária, já que representa quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos e, repito, não fora indicada nenhuma circunstância indicativa de má-fé da agravante em suas movimentações financeiras.

Em hipótese semelhante, esta Corte de Justiça concluiu no mesmo sentido, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS BLOQUEADOS. MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE PARA MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL RECEBIDA EM CONTA POUPANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA EXECUÇÃO NÃO CONFIGURAM PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. VERBA SALARIAL INFERIOR A DOIS SALÁRIOS-MÍNIMOS. DIGNIDADE DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ OU FRAUDE. VENCIDA TESE QUE MITIGOU A REGRA DA IMPENHORABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
2. Segundo entendimento do STJ, a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
(AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019). [...]
4. A verba salarial percebida na conta poupança da executada/agravada também não ultrapassa nem 2(dois) salários-mínimos (a cogitar da aplicação do Art. 833, §2º, segunda parte, do CPC), inexistindo, ainda, prova de má-fé ou fraude apta também a afastar a regra da impenhorabilidade do valor até o limite de quarenta salários-mínimos
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002591, Relator: CONVOCADO – RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

Ante o exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou
-lhe
provimento
, a fim de reformar a decisão objurgada e, com isso, reconhecer a impenhorabilidade do montante que foi constrito nas contas bancárias da recorrente, determinando, por conseguinte, que o juízo da execução providencie a imediata liberação da quantia em favor da executada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.